Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721567-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ARLINDO CARNEIRO PORTELA AGRAVADO: MARGARIDA DOS SANTOS COELHO, MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 59573177) interposto pelo ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA (terceiro interessado) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0715212-55.2017.8.07.0001 movido por DOLZANI MARTINS COELHO contra MARGARIDA DOS SANTOS COELHO e MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA, que indeferiu o pedido do Agravante para adjudicação do bem imóvel penhorado no processo de origem, para o pagamento do crédito oriundo dos autos n. 0727466-26.2018.8.07.0001, em tramitação na 17a Vara Cível de Brasília A decisão agravada indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido do terceiro interessado de id. 194231640, haja vista a iminente extinção do feito pelo pagamento e a ausência de crédito em favor da parte executada que justifique a medida pleiteada.” (ID 195052720 dos autos de origem). Observa-se que o recurso se encontra desacompanhado do preparo, que é um dos requisitos de admissibilidade recursal. Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de sua deserção. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que quando o preparo não for comprovado no momento da interposição do recurso, o recolhimento posterior, será em DOBRO, sob pena de deserção, senão confira: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O presente agravo de instrumento foi interposto no dia 24/05/2024. Entretanto, em consulta realizada nos autos de origem, constatou-se que um dia antes da interposição deste recurso (23/05/2024), foi proferida sentença de extinção da execução em razão do pagamento da dívida mediante depósito judicial, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, e determinada a liberação das penhoras efetivadas naquele processo executivo (ID 197850528 dos autos principais). De mais disso, vislumbra-se que a pretensão veiculada neste agravo de instrumento não possui amparo legal, uma vez que a sistemática processual civil não contempla a possibilidade de prosseguimento do processo executivo para satisfazer crédito de terceira pessoa que não é parte nos autos e nem advogado das partes litigantes. Tal pretensão é estranha ao objeto da causa, por isso repelida pelo princípio da congruência ou da correlação. No caso, o Agravante requereu penhora no rosto dos autos de origem em desfavor da parte Executada, que foi deferida por aquele Juízo. Contudo, houve a extinção daquela execução pelo pagamento em dinheiro da dívida, sem que houvesse a venda do imóvel penhorado. Com isso, NÃO sobejou crédito em favor da parte Executada. O Recorrente não é parte naquela execução e pretende dar prosseguimento naquele processo, já extinto por sentença, para adjudicar o imóvel que naqueles autos foi penhorado, com o fim de satisfazer crédito oriundo de outro processo executivo em tramitação noutro Juízo (autos n. 0727466-26.2018.8.07.0001 da 17a Vara Cível de Brasília). Portanto, tal pretensão mostra-se inviável por ausência de previsão legal. Diante do exposto, INTIME-SE a parte AGRAVANTE para recolher o preparo, em dobro, sob pena de deserção do recurso, no prazo de 05 (cinco dias). Ainda, com vista privilegiar o contraditório substancial, no mesmo prazo, deverá o Agravante justificar a admissibilidade deste agravo de instrumento, sob pena do seu não conhecimento (artigos 9o e 10 do CPC). Após, retornem os autos em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2024 12:12:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador